Tribunal: TJPA
Processo: 0009113-13.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 155, CAPUT, DO CPB. 1) RECURSO DO ACUSADO PLEITEANDO PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ? AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABIITADO. IMPROVIMENTO. 1.1 - A avaliação negativa da personalidade do agente prescinde da elaboração de lauto técnico formulado por profissional da área de saúde mental, podendo ser valorada pelo sentenciante quando existentes dados concretos que demonstrem a maior periculosidade. Precedentes do STJ. 1.2 - valoração negativa a personalidade do agente com base no depoimento do Policial Civil que efetuou a prisão do acusado (mídia audiovisual de fl. 43), o qual prestou informações no sentido de que esta não seria a primeira ocorrência envolvendo o denunciado, sendo ele conhecido pela prática de diversos crimes da mesma espécie (furto), tendo sido relatado pela própria família que o réu era bastante agressivo e os obrigava mediante violência e grave ameaça a sustentar seu vício em drogas, dados concretos dos autos que autorizam a valoração desfavorável do aludido vetor. 1.3 ? Afastamento, de ofício, do comportamento da vítima como circunstância apta a ensejar a exasperação da pena base. Vetor neutro que, contudo, não possui o condão de reduzir a pena base fixada na sentença em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. 1.4 ? Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão em benefício do acusado, reduzindo-se a pena base em 06 (seis) meses, restando quantificada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. 1.5 ? Afastamento, de ofício, da agravante da reincidência, considerando que o réu, ao tempo da prática delitiva, era tecnicamente primário por ter sido declarada extinta a sua punibilidade nos autos da Execução de Pena nº.: 0013911-22.2009.814.0401. 1.6 ? Reprimenda definitiva estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. 2 - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 2.1 - Após a reforma da sentença condenatória, a pena definitiva do apelante restou quantificada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e, caso não haja a interposição de recurso pelo Ministério Público quanto ao presente acordão, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso V do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 04 (quatro) anos. 2.2 - Por ter transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença condenatória, em 19/06/2015 (fl. 87), decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 19/06/2019, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pelo crime em comento, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, §1º, todos do CPB. 3 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO, porém, DE OFÍCIO, aplica-se, em benefício do apelante, a atenuante da confissão e afasta-se a agravante da reincidência, redimensionando-se sua pena definitivamente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, declarando-se, DE OFÍCIO, extinta a sua punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0009113-13.2011.814.0006.
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (3ª Vara Criminal).
APELANTE: Rodrigo Dias Correia (Def. Púb. Reinaldo Martins Junior).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. 1) RECURSO DO ACUSADO PLEITEANDO PELO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA APTA A ENSEJAR A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE - AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO ELABORADO POR PROFISSIONAL HABIITADO. IMPROVIMENTO.
1.1 -
A avaliação negativa da personalidade do agente prescinde da elaboração de lauto técnico formulado por profissional da área de saúde mental, podendo ser valorada pelo sentenciante quando existentes dados concretos que demonstrem a maior periculosidade. Precedentes do STJ.
1.2 -
valoração negativa a personalidade do agente com base no depoimento do Policial Civil que efetuou a prisão do acusado (mídia audiovisual de fl. 43), o qual prestou informações no sentido de que esta não seria a primeira ocorrência envolvendo o denunciado, sendo ele conhecido pela prática de diversos crimes da mesma espécie (furto), tendo sido relatado pela própria família que o réu era bastante agressivo e os obrigava mediante violência e grave ameaça a sustentar seu vício em drogas, dados concretos dos autos que autorizam a valoração desfavorável do aludido vetor.
1.3 -
Afastamento, de ofício, do comportamento da vítima como circunstância apta a ensejar a exasperação da pena base. Vetor neutro que, contudo, não possui o condão de reduzir a pena base fixada na sentença em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
1.4
- Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão em benefício do acusado, reduzindo-se a pena base em 06 (seis) meses, restando quantificada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
1.5 -
Afastamento, de ofício, da agravante da reincidência, considerando que o réu, ao tempo da prática delitiva, era tecnicamente primário por ter sido declarada extinta a sua punibilidade nos autos da Execução de Pena nº.: 0013911-22.2009.814.0401.
1.6 -
Reprimenda definitiva estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
2 - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. 2.1 -
Após a reforma da sentença condenatória, a pena definitiva do apelante restou quantificada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e, caso não haja a interposição de recurso pelo Ministério Público quanto ao presente acordão, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso V do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 04 (quatro) anos.
2.2 -
Por ter transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença condenatória, em 19/06/2015 (fl. 87), decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 19/06/2019, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pelo crime em comento, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, §1º, todos do CPB.
3
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIMENTO, porém, DE OFÍCIO, aplica-se, em benefício do apelante, a atenuante da confissão e afasta-se a agravante da reincidência, redimensionando-se sua pena definitivamente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, declarando-se, DE OFÍCIO, extinta a sua punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, aplica-se em benefício do apelante a atenuante da confissão e afasta-se a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva do acusado para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, reconhecendo-se, ainda de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação interposta por RODRIGO DIAS CORREA, inconformado com a sentença (
fls. 76/83
) prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput,
do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 88/92
), o apelante pleiteou, em suma, pela redução da pena base, ao argumento de que o magistrado valorou a equivocadamente a personalidade do acusado de forma negativa, à mingua de específica avaliação técnica psicológica do acusado, motivo pelo qual, pugna pela redução da pena base, com reflexos na proporção de 1/8 (um oitavo).

Em contrarrazões (
fls. 95/98
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 104/105
) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, realizando-se nova dosimetria da reprimenda imposta ao recorrente.

É o relatório.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial que no dia 12 de setembro de 2012, por volta das 17h00min, o denunciado Rodrigo Dias Correa foi encontrado com, aproximadamente, dois quilos de cabo telefônico da empresa Oi Telemar, que havia furtado da casa de seu genitor.

Segue informando que o acusado foi preso em flagrante delito pelo Policial Civil Dorivaldo Bastos da Silva pelo cometimento do crime de furto, por ter sido encontrado queimando o aludido cabo com a finalidade de vender o cobre à algum ferro velho.

Em razão do fato, o réu foi denunciado e sentenciado como incurso no crime previsto no art. 155,
caput
, do CPB, tendo sido cominada a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 90 (noventa) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

1 - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE - AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE DO AGENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PSICOLÓGICA.

Irresignado tão somente com a dosimetria da pena fixada, o acusado interpôs o presente recurso, pugnando, no mérito, pela redução da pena base, ao argumento de que o magistrado valorou a equivocadamente a personalidade do acusado de forma negativa, à mingua de específica avaliação técnica psicológica do acusado.

Não merece prosperar o apelo do réu.

Com efeito, ao contrário do que arguiu o apelante, a avaliação negativa da personalidade do agente prescinde da elaboração de lauto técnico formulado por profissional da área de saúde mental, podendo ser valorada pelo sentenciante quando existentes dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Sobre a questão, vejamos a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA.
REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. 1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, a circunstância judicial relativa à personalidade não depende de laudo técnico, podendo ser verificada pelo Magistrado a partir de elementos extraídos dos autos, que demonstrem a acentuada periculosidade. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e idôneos para exasperar a pena-base, notadamente pela destacada ousadia da agravante, que se expôs ao público para enganar elevado número de pessoas, isto é, 58 estudantes.

(...)
5. Agravo regimental desprovido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida.
(AgRg no AREsp 429.003/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Destarte, avaliando-se as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CPB, constata-se que o julgador valorou negativamente a personalidade do agente com base no depoimento do Policial Civil que efetuou a prisão do acusado (mídia audiovisual de
fl. 43
), o qual prestou informações no sentido de que esta não seria a primeira ocorrência envolvendo o denunciado, sendo ele conhecido pela prática de diversos crimes da mesma espécie, tendo sido relatado pela própria família que o réu era bastante agressivo, e os obrigava mediante violência e grave ameaça a sustentar seu vício em drogas, dados concretos dos autos que autorizam a valoração desfavorável do aludido vetor.

Ademais, as consequências do delito também devem ser avaliadas negativamente, uma vez que os cabos de telefonia furtados não foram recuperados, tendo sido queimados pelo acusado, além da evidente interrupção do serviço público de telefonia na residência do genitor do recorrente.

Por fim, verifica-se, de ofício, que cometeu equivoco o julgador ao avaliar em desfavor do réu, o comportamento da vítima, aduzindo que esta em nada contribuiu para a pratica do crime, devendo tal circunstância ser considerada neutra, contudo, o afastamento da referida circunstância não tem o condão de abrandar a pena base estipulada em sentença, a qual permanece quantificada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
.

Vê-se, portanto, que a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência das mencionadas circunstância judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase de dosimetria, deve ser reconhecida, também de oficio, em favor do recorrente, a atenuante da confissão descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, por ter o acusado confessado espontaneamente a prática delitiva perante a autoridade policial (
fl. 07
do inquérito em apenso), tendo sido o interrogatório do réu utilizado como fundamento da sentença, razão pela qual, aplica-se o entendimento da Súmula nº.: 545 do STJ
1
, para atenuar a pena do acusado em 06 (seis) meses de reclusão, restando a pena intermediária quantificada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ainda na fase intermediária, é impositivo o afastamento da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do CPB, reconhecida na sentença, considerando que o réu, ao tempo da prática delitiva, era tecnicamente primário por ter sido declarada extinta a sua punibilidade nos autos da Execução de Pena nº.: 0013911-22.2009.814.0401 (decisão em anexo).

Na terceira fase de dosimetria, ausentes as causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se a reprimenda corpórea definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea c) do CPB
.

Por fim, verifica-se que a reprimenda pecuniária fixada em 90 (noventa) dias-multa não observou ao sistema trifásico de dosimetria, razão pela qual, esta deve ser atenuada pelo reconhecimento da confissão na segunda fase de dosimetria em 40 (quarenta) dias-multa, tonando-se definitiva em 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
2 - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Analisando os autos, após o redimensionamento, de ofício, da pena definitiva em razão do reconhecimento da atenuante da confissão e do afastamento da agravante da reincidência, conforme fundamentado no tópico anterior, faz-se necessário o reconhecimento, de ofício, de questão de ordem pública referente a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de roubo ora em análise. Explico.

Com efeito, constata-se que, após a reforma da sentença condenatória, a pena definitiva do apelante restou quantificada em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
e, caso não haja a interposição de recurso pelo Ministério Público quanto ao presente acordão, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada e é aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso V do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 04 (quatro) anos.

Assim, por ter transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença condenatória, em 19/06/2015 (fl. 87), decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 19/06/2019, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pelo crime em comento, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V e art. 110, §1º, todos do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, porém, DE OFÍCIO, aplica-se em benefício do apelante a atenuante da confissão e afasta-se a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva do acusado para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime aberto, declarando-se, DE OFÍCIO,
extinta a sua punibilidade, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."